Tribunal: TJDFT
Processo: 0728884-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728884-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A AGRAVADO: BLUECAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, Dra Thaís Araújo Correia, que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra BLUECAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, indeferiu a quebra do sigilo bancário do devedor para obtenção de acesso à sua movimentação financeira. Em suas razões recursais (ID 74056201), o credor argumenta que, mesmo após esgotar todas as vias disponíveis em busca de patrimônio do devedor, não foi possível identificar qualquer ativo relacionado ao executado, sugerindo que a parte devedora está deliberadamente ocultando seus bens e valores. Sustenta, em singela síntese, que “a negativa da quebra de sigilo bancário, medida excepcional, mas necessária, compromete a efetividade da execução e incentiva a continuidade da conduta ilícita. A adoção de medidas legais para atingir o patrimônio é imperativa para assegurar o cumprimento da sentença.” Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, deferindo a quebra do sigilo bancário postulada. Preparo recolhido em dobro (ID 76071649). DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar vindicada. Sabe-se que o sigilo de dados, de maneira geral e, de particular interesse ao deslinde, o sigilo bancário e fiscal especificamente, constituem elementos de afirmação do direito fundamental à privacidade, um dos direitos da personalidade. Têm sede constitucional, no elenco exemplificativo do artigo 5o (incisos X e XII), fundando-se no valor fonte da dignidade humana. Nem por isso, porém, são direitos absolutos. Relativizam-se, como todos os direitos, quando ponderados em situação de antinomia diante de outros interesses tutelados, de igual hierarquia (STF, RMS n. 23.002/RJ). Podem ser acessados, mas sempre de modo excepcional, mediante o atendimento estrito aos requisitos que a tanto se imponham. Neste sentido, já se assentou que “a ordem jurídica autoriza a quebra do sigilo bancário, em situações excepcionais. Implicando, entretanto, na restrição do direito à privacidade do cidadão, garantida pelo princípio constitucional, é imprescindível demonstrar a necessidade das informações solicitadas, com o estrito cumprimento das condições legais autorizadoras.” (STJ, Resp. n. 124.272-0/RO). Não há, na espécie, indícios de ocultação de ativos financeiros e, portanto, inexistem elementos que autorizem a pretensão. O fato de não localizar bens penhoráveis por si só não é suficiente para autorizar a quebra de sigilo bancário/dados/fiscal do devedor. Tal medida deve ser reservada para casos específicos e jamais como ferramenta investigativa, especialmente quando não há indícios de ilícito praticado, sob pena de banalização da quebra dos sigilos. Sob outro enfoque, o pedido de quebra de sigilo bancário se mostra vedado, no caso dos autos, eis que não evidenciado, especial, interesse de natureza pública. O crédito perseguido pelo agravante é de natureza cível, versando a demanda sobre interesse estritamente privado, não tendo sido comprovada a prática de crime, a autorizar a pretendida quebra de sigilo bancário, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar no 105/2001). Neste sentido, o colendo STJ já decidiu: “"RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. (...) QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. (...) 4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação dada a sua relatividade, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta. 5. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1o, § 4o), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7o) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6o). 6. Nessa perspectiva, considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese. 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido." (REsp. no 1.951.176 - SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, D.J.E. de 28-10-2021). “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. (...) TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE BUSCA DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO PELO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF). (...) DESVIRTUAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. EFICIÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES. MEDIDA PROVISÓRIA No 1.158/23. TRATAMENTO DE DADOS. FINALIDADE ESTRITA DA LEI. SIGILOSIDADE DOS DADOS. ART. 5o, XII, CF/88. QUEBRA DE SIGILO PODE SER AFASTADA SOMENTE PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. LEI COMPLEMENTAR No 105/01. (...) PRECEDENTES DESTA CORTE A RECONHECER INDEVIDO E DESPROPORCIONAL O AFASTAMENTO DE SIGILO PARA EXECUÇÕES CÍVEIS. (...) 11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito. 13. Tratamento de dados pessoais pelo COAF. Recentemente, editou-se a Medida Provisória no 1.158/2023, a dispor sobre o tratamento de dados pessoais realizados pelo COAF (art. 17-F da Lei no 9.613/98), o qual deve ser realizado de forma estritamente necessária para o atendimento às suas finalidades legais. 14. O sigilo bancário, enquanto desdobramento do sigilo de comunicação de dados, somente pode ser afastado quando, "por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal" (art. 5o, XII, CF/88). Nos termos da Lei Complementar no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, "a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial" (art. 1o, §4o) e "quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente" (art. 6o e 7o). 15. Precedente desta Corte no sentido de que a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo constitui mitigação desproporcional e descabida do direito constitucionalmente protegido (REsp 1.951.176/SP, Terceira Turma, DJe 28/10/2021). (...).” (REsp 2043328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 20.4.2023) Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo para providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator